Tribunal: TJDFT
Processo: 0749412-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DOUGLAS ALMEIDA CARDOSO, com o escopo de impugnar a r. sentença proferida pelo d. Juízo da MM. 2a Vara Criminal de Taguatinga, no ponto em que, recomendando o ora paciente na prisão em que se encontra, negou-lhe o direito de dela recorrer em liberdade. Discorre o ilustre impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado para expiar a pena que lhe fora imposta no regime inicial semiaberto, que por ser mais brando afigura-se incompatível com a prisão cautelar que equivale, na prática, ao regime fechado. Assevera que a situação é absurda, isso porque impõe situação mais desfavorável ao sentenciado que decide recorrer, na medida em que, caso não tivesse apelado, estaria desde já cumprindo pena em regime semiaberto. Argumenta, por fim, que a r. decisão combatida ofende a jurisprudência oriunda do e. STJ e do e. STF, além de não estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP. Com base nessas considerações requer, em liminar, seja revogado o r. decreto prisional, de forma que o paciente possa ser colocado imediatamente em liberdade e que, nessa condição, aguardar a tramitação do recurso. Requisitei informações prévias ao d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais, que prontamente atendeu ao comando (ID 21492009). Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que instruem o presente writ, DOUGLAS ALMEIDA CARDOSO foi condenado pela prática dos crimes de roubo qualificado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), por duas vezes, a uma pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Na r. sentença condenatória monocrática, o d. Juiz sentenciante determinou que fosse mantida a prisão cautelar do acusado, com base nos seguintes fundamentos (ID 21393422): “Não permito aos réus recorrerem em liberdade, uma vez que não ocorreu nenhuma mudança fática desde a decretação das prisões, motivo pelo qual mantenho a segregação cautelar dos acusados, pois presentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, seria contraditório se os réus respondessem ao processo enclausurados e neste momento, quando já há uma sentença condenatória, ainda que não transitada em julgado, fosse concedido o direito de aguardar eventual recurso em liberdade”. Por sua vez, o d. Juízo da Execução prestou as seguintes informações (ID 21492009): “O paciente se encontra recolhido no Centro de Detenção Provisória II, em função de mandado de prisão preventiva (...). Em 12 de novembro de 2020, o custodiado foi condenado, nos supramencionados autos, à pena de 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão. Considerando o tempo de prisão cautelar, o juízo sentenciante operou a detração do referido período, restando a pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, para cumprimento em regime semiaberto. Não foi dado o direito de recorrer em liberdade ao custodiado. Ainda não foi remetida carta de guia a este juízo. Diante disso, determinei que fosse oficiada a 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, solicitando a remessa de carta de guia a esta VEP” . Em consulta aos autos da ação penal (autos no 0708247-38), foi possível constatar que o d. Juiz do conhecimento encaminhou, na data de hoje, ofício ao Centro de Detenção Provisória, informando a realização da detração, bem como estabelecendo o regime semiaberto para o cumprimento da pena remanescente (ID 77435497), in verbis: “RECOMENDO nesse estabelecimento prisional o(a)(s) réu(ré)(s) DOUGLAS ALMEIDA CARDOSO - CPF: 082.589.981-88 (REU), por infração ao art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, por duas vezes; condenado(a)(s) a 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época do fato, devidamente corrigido. Sentença proferida em 12/11/2020, no processo n.o 0708247-38.2020.8.07.0007. Considerando o tempo de prisão (05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias), e na esteira do entendimento do STJ, opero a detração do período em que o réu se encontra recolhido para subtrair da pena o tempo já decorrido, restando, portanto, 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Com isso, estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento do remanescente da pena imposta”. Diante desse cenário, retratado no breve histórico acima delineado, tenho para mim que ao menos por um juízo de restrita delibação, não existe constrangimento ilegal ou abuso que possam justificar o deferimento da liminar aqui postulada. Com efeito, a jurisprudência procedente do c. STJ é firme no sentido de que a reiteração/recomendação da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela permanência dos motivos que a autorizaram, in verbis: “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.” (STJ, AgRg no RHC 124481, 5a Turma. Rel. Ribeiro Dantas, Julgamento em 19/05/2020)". Dessa forma, a prisão não decorre da execução provisória da pena, mas da permanência dos pressupostos que autorizaram a preventiva, conforme entendimento dominante não apenas do c. STJ, mas também neste egrégio Tribunal de Justiça: “Se a prisão cautelar do paciente não decorreu de execução provisória da pena após confirmação de sentença condenatória em segundo grau de jurisdição, mas sim para garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em aplicação do entendimento sedimentado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1226431, 07282576120198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “(...) É certo que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...) Não há que se falar em aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento de mérito das ADCs n. 43, 44 e 54, acerca da impossibilidade de execução provisória da pena, tendo em vista que o recorrente permaneceu custodiado por toda a instrução penal e, como visto, mantém-se hígidos os fundamentos da segregação cautelar. Ressalte-se que sua custódia não decorreu do simples exaurimento da instância ordinária.” (RHC 122.932/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)". Por fim, não socorre ao paciente o argumento sustentado pelo impetrante no sentido de que a situação do paciente teria sido agravada pelo simples fato de ter optado por recorrer da sentença. Ora, consoante se constata em casos análogos, no sistema prisional no DF a prisão provisória é adequada ao regime imposto na sentença. No caso, a adequação está na iminência de ocorrer, pois, segundo informações prestadas pelo d. Juízo da VEP, já foi requerida a expedição da carta de guia. Além disso, conforme se depreende dos autos da ação penal, o d. magistrado do conhecimento já oficiou ao estabelecimento prisional acerca da detração, assim como da imposição do regime semiaberto. Sobre o tema, é importante ressaltar que no c. STJ prevalece o entendimento segundo o qual “o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar como regime carcerário fixado na sentença” (RHC 94.536, RHC 123277). Essa mesma orientação é seguida e adotada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça. Pelo exposto, indefiro a liminar. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.